Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722707-93.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA VITALINA DE JESUS APELADO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Diga a parte autora se houve a amputação do membro, consoante levantado em sede recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Com a manifestação, vistas à parte apelada no mesmo prazo. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Desembargador Eustáquio de Castro Relator